Tribunal: TJPA
Processo: 0005348-59.2016.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE DOLO NA CONDUTA ? NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, atuando de forma a garantir a execução e consumação dos crimes referidos, não havendo que se falar em ausência de dolo, tão pouco em negativa de autoria ou insuficiência probatória.DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO ANTE A AUSENCIA DE VIOLENCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a desclassificação do roubo qualificado para furto tentado como quer a defesa, uma vez devidamente demonstrado pela vítima e pelo conjunto probatório o cometimento do crime mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo. EXCLUSAO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA E REFORMA DA PENA COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE. 3. Como cediço na súmula 500 do STJ, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Nesse sentido, consoante as provas constantes dos autos, devidamente demonstradas, está comprovado o concurso de pessoas, não havendo que se falar em exclusão da majorante. Assim, mantenho a pena aplicada pelo juízo em 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa, por ser proporcional ao delito praticado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE OURÉM
APELANTE: ERDSON DA SILVA PINTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005348-59.2016.8.14.0038

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE DOLO NA CONDUTA - NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, atuando de forma a garantir a execução e consumação dos crimes referidos, não havendo que se falar em ausência de dolo, tão pouco em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO ANTE A AUSENCIA DE VIOLENCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a desclassificação do roubo qualificado para furto tentado como quer a defesa, uma vez devidamente demonstrado pela vítima e pelo conjunto probatório o cometimento do crime mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo. EXCLUSAO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA E REFORMA DA PENA COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE. 3. Como cediço na súmula 500 do STJ, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Nesse sentido, consoante as provas constantes dos autos, devidamente demonstradas, está comprovado o concurso de pessoas, não havendo que se falar em exclusão da majorante. Assim, mantenho a pena aplicada pelo juízo em 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa, por ser proporcional ao delito praticado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE OURÉM
APELANTE: ERDSON DA SILVA PINTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005348-59.2016.8.14.0038
R e l a t ó r i o

ERDSON DA SILVA PINTO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II c/c art. 29, § 1º ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Relata a denuncia que no dia 22 de dezembro de 2016, o acusado na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça e violência, exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima, seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando ERDSON DA SILVA PINTO
a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 29, § 1º ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA. (
deixou de aplicar a majorante pela arma de fogo por ser de fabricação caseira e ausência de laudo para atestar sua potencialidade
)

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória ou ainda a desclassificação para o crime de furto, e, alternativamente, o redimensionamento da pena com o afastamento da pena ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria, os elementos de prova constantes do arcabouço processual são elucidativos em apontar a autoria delitiva do acusado.

O adolescente (fls. 09), perante a autoridade policial confessou a prática do delito na companhia do apelante. As testemunhas, policiais militares, afirmaram que estavam em ronda e abordaram os acusados, sendo encontrado uma arma de fogo e o aparelho celular que após, souberam que era de propriedade da vítima.

A vítima, perante a autoridade policial reconheceu os acusados através de Auto de Reconhecimento (fl. 16) e ainda que em juízo tenha afirmado não mas reconhecê-lo, as testemunhas e o adolescente, corroboraram suas declarações em juízo, afirmando a autoria delitiva do acusado no assalto.

Assim, as provas constantes dos autos, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, atuando de forma a garantir a execução e consumação dos crimes referidos, não havendo que se falar em ausência de dolo, tão pouco em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

Inviável a desclassificação do roubo qualificado para furto tentado como quer a defesa, uma vez devidamente demonstrado pela vítima e pelo conjunto probatório o cometimento do crime mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo.

Quanto a exclusão do crime de corrupção de menores, é cediço que o crime previsto no art. 244-B do ECA é crime formal como previsto na sumula n. 500 do STJ: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿, ou seja, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Nesse sentido, consoante as provas constantes dos autos, devidamente demonstradas, está comprovado o concurso de pessoas, não havendo que se falar em exclusão da majorante. Assim, mantenho a pena aplicada pelo juízo em 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa, por ser proporcional ao delito praticado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA